Tribunal: TJMT
Processo: 1003558-05.2019.8.11.0037
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003558-05.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Parcelamento, Depósito Judicial, Extinção do Crédito Tributário, Liberação de Depósitos de Instituição Liquidanda]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[INDIANA AGRI COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0004-47 (APELANTE), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE CRISTOVAO MARTINS JUNIOR - CPF: 008.007.341-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO (FETHAB). OPERAÇÕES INTERESTADUAIS COM MILHO. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, na qual se questionava a constitucionalidade da exigência de contribuição ao FETHAB nas operações interestaduais com milho.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação; e (ii) a constitucionalidade e legalidade da exigência de contribuição ao FETHAB, prevista no art. 7o, §1o-A, inc. III, da Lei Estadual n. 7.263/2000, com redação dada pela Lei Estadual n. 10.818/2019, nas operações interestaduais com milho.

III. Razões de decidir

3. 3. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação rejeitada. A decisão analisou todas as questões relevantes do caso com base na legislação e jurisprudência pertinentes, não havendo que se falar em violação ao art. 489 do CPC.

4. A contribuição ao FETHAB não possui natureza tributária, uma vez que não é compulsória, constituindo condição facultativa para fruição do benefício fiscal de diferimento do ICMS.

5. A ausência de compulsoriedade descaracteriza o FETHAB como tributo, conforme definição do art. 3o do Código Tributário Nacional, não se submetendo aos princípios e limites constitucionais ao poder de tributar.

6. O Supremo Tribunal Federal já decidiu pela constitucionalidade de lei estadual que condiciona benefício fiscal de diferimento do ICMS ao recolhimento de contribuição para fundo próprio, firmando a natureza não tributária da exação.

7. Não há violação ao princípio da anterioridade nonagesimal, uma vez que a contribuição ao FETHAB não possui natureza tributária.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"A contribuição ao Fundo Estadual de Transporte e Habitação (FETHAB) nas operações interestaduais com milho, prevista no art. 7o, §1o-A, inc. III, da Lei Estadual n. 7.263/2000, com redação dada pela Lei Estadual n. 10.818/2019, não possui natureza tributária, sendo facultativa e condição para fruição de benefício fiscal, não se submetendo aos princípios e limites constitucionais ao poder de tributar."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 155, § 2o, X, a; CTN, art. 3o; Lei Estadual n. 7.263/2000, art. 7o, §1o-A, inc. III (redação dada pela Lei Estadual n. 10.818/2019).

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 606.218/MT, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 03/05/2018; STJ, RMS 18971/MT, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 14/11/2005; TJ-MT, AC 10031432220198110037, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 20/06/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
INDIANA AGRI COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária identificada pela numeração única: 1003558-05.2019.8.11.0037, movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que reconheceu a ausência de compulsoriedade na contribuição do FETHAB, considerando que o contribuinte pode optar pela adesão, fazendo jus ao beneficio fiscal ou pelo recolhimento direto do ICMS, julgando improcedente o pedido inicial e condenando a parte autora, ora apelante, ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (Id: 138260779).

Inconformada, a parte apelante argumenta que diferentemente do que foi fundamentado na sentença, a exigência do FETHAB se refere às operações interestaduais realizadas com milho, operações que são reconhecidamente tributadas pelo ICMS, ou seja, não estão sujeitas ao regime de diferimento.

Continua afirmando que as operações interestaduais realizadas com milho não estão sujeitas ao regime de diferimento.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reconhecida a nulidade da sentença e determinada a devolução dos autos a origem para que sejam abordadas as questões ligadas as incidências da contribuição ao FETHAB nas operações interestaduais realizadas com milho (Id: 138260790).

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões, manifestando pela legalidade e constitucionalidade do diferimento do ICMS e da contribuição ao FETHAB.

Por fim, almeja o desprovimento do recurso de apelação (Id: 138260796).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso manifestou-se aos autos, porém,
se absteve de opinar sobre o mérito recursal
, por entender que inexistem causas que justifiquem a intervenção ministerial (Id: 144586668).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
INDIANA AGRI COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
contra a sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO.

Constata-se nos autos que a parte autora, ora apelante, exerce atividade de comércio atacadista de produtos de origem vegetal, entre os quais se destacam soja, milho, feijão, arroz, trigo e algodão, além de outras commodities agrícolas.

Sustenta a apelante que, com o advento da Lei Estadual no 10.818/2019, que alterou a Lei Estadual no 7.263/2000, passou-se a exigir a contribuição ao Fundo Estadual de Transporte e Habitação (FETHAB) sobre as operações interestaduais envolvendo o milho.

Alega que tal exigência seria inconstitucional, uma vez que as operações interestaduais com esse produto não são objeto de diferimento tributário, mas sim de tributação antecipada pelo Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Assim, diferentemente de outras mercadorias, em que o contribuinte pode optar entre aderir ao FETHAB e usufruir do diferimento ou recolher o ICMS de forma regular, as operações com milho já estão submetidas à tributação antecipada, o que inviabiliza a escolha e, por consequência, torna indevida a exigência da contribuição ao FETHAB.

O Juízo de Origem O magistrado, ao analisar o caso, entendeu que a contribuição ao FETHAB não possui natureza tributária, mas sim se trata de uma condição para a fruição do benefício fiscal do diferimento do ICMS. Além disso, foi considerado que o pagamento ao FETHAB é facultativo, não havendo compulsoriedade, descaracterizando-o como um tributo. O juiz também rejeitou as alegações de inconstitucionalidade e violação aos princípios constitucionais apresentados pela empresa.

Diante disso, o pedido inicial foi julgado improcedente, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
.

Contra a referida sentença insurge-se a parte recorrente, arguindo que ao contrário do fundamentado na sentença, a cobrança do FETHAB incide sobre operações interestaduais com milho, as quais são tributadas pelo ICMS e não se submetem ao regime de diferimento.

Reitera que essas operações não estão sujeitas a tal regime e, ao final, pede o provimento do recurso para anular a sentença e devolver os autos à origem, a fim de que sejam analisadas as questões referentes à incidência do FETHAB nas operações interestaduais com milho.

Pois bem.

·

I – PRELIMINAR DE MÉRITO – NULIDADE DA SENTENÇA

Inicialmente, a parte apelante assevera que a sentença descumpre o disposto no art. 489 do CPC, porquanto carece de fundamentação.

No entanto, analisando a sentença objurgada, não se constata a existência da nulidade.

Isso porque, o Juízo de Origem analisou todas as questões trazidas nos autos, fundamentando com base na legislação e jurisprudências vigentes pertinentes ao caso, não havendo que se falar em ausência de fundamentação.

A propósito, vejamos a jurisprudência deste sodalício sobre esse tema:

“APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA – DESISTÊNCIA DA DEMANDA PELO EXEQUENTE – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ÔNUS QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDO AO CREDOR – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Se a decisão foi devidamente fundamentada, impõe-se a rejeição da preliminar de ausência de fundamentação
. A extinção da lide em virtude da homologação do pedido de desistência da demanda formulado pelo exequente em decorrência do não cumprimento da obrigação pelo executado, sobretudo quando não encontrados bens penhoráveis, afasta a obrigação de pagamento de verba honorários à parte devedora.
” (TJ-MT 00052566919998110003 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 23/11/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2022) (destaquei)

Desse modo,
REJEITO
a preliminar arguida.

·

II - MÉRITO RECURSAL

No mérito, a recorrente sustenta quanto a inconstitucionalidade formal e material da contribuição ao FETHAB prevista no artigo 7o, §1o-A, inc. III, da Lei Estadual n. 7.263/2000, com redação dada pela Lei Estadual n. 10.818/2019, nas exportações de milho.

Em que pese toda a argumentação trazida pela parte apelante, vislumbra-se que a ação foi proposta com vistas a inexistência de relação jurídica entre a autora e réu, declarando também, em consequência disto, a inconstitucionalidade da exigência de pagamento da contribuição ao FETHAB como condição para a obtenção ou manutenção do regime especial exportação de milho e equiparadas, prevista no artigo 7o, §1o-A, inciso III e 8o, incisos I e III, da Lei Estadual n. o 7.263, de 27 de março de 2000, com redação dada pela Lei Estadual n. o 10.818, de 29 de janeiro de 2019, por afronta ao disposto nos artigos 146, inciso II, 150, incisos III, alíneas ‘b’ e ‘d’, 154, inciso I, 155, inciso X, alínea ‘a’, 158, inciso IV, 167, inciso IV e 212, todos da Constituição Federal, além do artigo 113 do Código Tributário Nacional, e, por arrastamento, do disposto nos artigos 11, incisos I e III e 27-I-3 do Decreto Estadual n.o 1.261/2000 e 3o, §5o-A, do Decreto Estadual n. o 1.261/2017.

Aduz que o artigo 7o da Lei Estadual no 7.263/2000, estabelece que o regime de diferimento está apenas previsto nas operações internas realizadas com os produtos: soja, gado, madeira e feijão, excluindo as operações de exportação ou interestaduais realizadas com milho, não estando sujeitas ao regime de diferimento.

Relata sobre a diferença entre os institutos do diferimento e da imunidade tributária, além do seu caráter compulsório e não facultativo quanto ao pagamento do tributo de ICMS e da contribuição do FETHAB nas operações de exportação de grãos de milho, violando a lei o princípio da anterioridade nonagesimal, nos termos do art. 150, inciso III, alíneas “b” e “c' da Constituição Federal.

No tocante a exigência do recolhimento da contribuição ao FETHAB sobre as operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, inclusive no transporte de milho, nas operações interestaduais, nas operações de exportação, bem como nas operações equiparadas à exportação, convém destacar que aLei Estadual n. 7.263/2000, alterada pela Lei Estadual n. 10.818/2019, assim dispõe em seu 7o, §1o-A, inc. III, vejamos:

“Art. 7o O benefício do diferimento do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, previsto na legislação estadual para as operações internas com soja, gado em pé, madeira serrada e madeira em tora, fica condicionado a que os contribuintes, remetentes da mercadoria, contribuam para o FETHAB e, conforme o caso, para o FABOV, para o Instituto Matogrossense do Algodão - IMAmt, para o Instituto Mato-grossense do Agronegócio - IAGRO, bem como para o Centro das Indústrias Produtoras e Exportadoras de Madeira do Estado de Mato Grosso.

[...]

§1o-A A contribuição ao FETHAB será, também, devida nas operações mencionadas com os produtos adiante arrolados, hipóteses em que o remetente da mercadoria deverá recolher os valores assinalados que serão creditados à conta do referido Fundo:

[...]

III - 6% (seis por cento) do valor da UPF/MT, vigente no período, por tonelada de milho transportada, nas operações interestaduais, nas operações de exportação, bem como nas operações equiparadas à exportação, previstas no parágrafo único do art. 3o da Lei Complementar Federal no 87, de 13 de setembro de 1996.”

A recorrente é atacadista de produtos de origem vegetal, tais como soja, milho, feijão, arroz, trigo, algodão, lenha, dentre outras commodities agrícolas, conforme inscrição e situação cadastral emitidos pela SRFB e SEFAZ/MT.

Registre-se que
a lei não obriga os produtores rurais a efetuar o recolhimento do FETHAB, não havendo que se falar em compulsoriedade, constituindo simplesmente uma faculdade dos contribuintes de optarem pelo diferimento do ICMS
.

Conforme, assentado nas contrarrazões de que o contribuinte se credencia no FETHAB, para usufruir do regime especial nas exportações, todas as outras operações, sejam internas ou interestaduais, ficam englobadas pela sistemática desse regime especial, qual seja o pagamento do FETHAB.

Por outro lado, em se tratando de benefício fiscal, não está o Estado obrigado a concedê-lo aos contribuintes, podendo condicioná-lo discricionariamente ao recolhimento da contribuição em comento.

Ademais,
a ausência de compulsoriedade descaracteriza o FETHAB como tributo, que tem sua definição prevista no art. 3o do Código Tributário Nacional
, que assim estabelece:

“Art. 3o - Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.”

Portanto, não sendo a referida contribuição obrigatória, não assume natureza jurídica tributária.

Acerca da matéria em análise, o Superior Tribunal de Justiça dispôs:

“RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL – LEGITIMAÇÃO ATIVA – SINDICATOS – PROVA DE EXISTÊNCIA E FUNCIONAMENTO HÁ MAIS DE UM ANO – ART. 5o, LXX, "B", da CF/88 – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO CONTRA LEI EM TESE – CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB – NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. 1. Doutrina e jurisprudência entendem que, se a lei gera efeitos concretos quando é publicada, ferindo direito subjetivo, é o mandado de segurança via adequada para impugná-la. 2. A Lei Estadual 7.263/2000, com as alterações da Lei 7.882/2002, ao conceder o benefício fiscal aos contribuintes, estabelecendo ato de natureza vinculada à Administração, com efeitos concretos e imediatos, e dando ensejo à impetração do writ preventivo. Inaplicabilidade da Súmula 266/STF. Não ferimento da jurisprudência estratificada na Súmula 266/STF. 3.
A contribuição ao Fundo de Transporte e Habitação - FEHTAB, instituída pela Lei 7.263/2000 do Estado de Mato Grosso para as operações internas com soja, gado em pé, algodão e madeira não se enquadra no conceito de tributo previsto no art. 3o do Código Tributário Nacional, porque ausente a característica da compulsoriedade
. 4. Contribuição que equivale a uma contraprestação pecuniária imposta a contribuintes do ICMS como contrapartida ao benefício fiscal de diferimento desse tributo para momento posterior ao da saída da mercadoria do estabelecimento, de opção facultativa, e que antes era concedido pelo Fisco Estadual como uma liberalidade, de forma incondicional. 5.
Inexistência de vedação legal ou constitucional quanto à possibilidade de imposição, pela lei estadual, da observância de determinados requisitos ou de determinada contraprestação pelo contribuinte para a obtenção do benefício do diferimento do ICMS, principalmente em se tratando de hipótese de renúncia fiscal. 6. Recurso ordinário improvido
.”(STJ - RMS 200401323390 - (18971 MT) - 2a T. – Rela. Mina. Eliana Calmon - DJU 14-11-2005 - p. 00233) (destaquei)

Ainda, em caso análogo, conforme destacado no julgamento do RExt n.o 613.468-DF, sob relatoria do E. Min. Roberto Barroso, restou assim ementado:

“EMENTA: Ação Direta de Inconstitucionalidade. Artigos 9o a 11 e 22 da Lei n. 1.963, de 1999, do Estado do Mato Grosso do Sul. 2.
Criação do Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado de Mato Grosso do Sul - FUNDERSUL. Diferimento do ICMS em operações internas com produtos agropecuários. 3. A contribuição criada pela lei estadual não possui natureza tributária, pois está despida do elemento essencial da compulsoriedade. Assim, não se submete aos limites constitucionais ao poder de tributar
. 4. O diferimento, pelo qual se transfere o momento do recolhimento do tributo cujo fato gerador já ocorreu, não pode ser confundido com a isenção ou com a imunidade e, dessa forma, pode ser disciplinado por lei estadual sem a prévia celebração de convênio. 5. Precedentes. 6. Ação que se julga improcedente.” (ADI 2056, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 30/05/2007, DJe-082 DIVULG 16-08-2007 PUBLIC 17-08-2007 DJ 17-08-2007 PP-00022 EMENT VOL-02285-02 PP-00365 RTFP v. 15, n. 76, 2007, p. 331-337) (destaquei)

A Suprema Corte já decidiu
“pela constitucionalidade de lei estadual que condicionava o benefício fiscal de diferimento do ICMS ao recolhimento de contribuição para um Fundo próprio criado pela norma. Na ocasião, firmou-se a natureza não tributária da contribuição e a sua não submissão aos princípios e limites do poder de tributar.“
(RE 606.218/MT, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJ 03/05/2018).

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA – ICMS – FETHAB – MILHO – LEGALIDADE – CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA – AUSÊNCIA DE COMPULSARIEDADE INERENTE A TRIBUTO – VIOLAÇÃO À IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NO ARTIGO ART. 155, § 2o, X, A, DA CF/88 – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A Suprema Corte já decidiu “pela constitucionalidade de lei estadual que condicionava o benefício fiscal de diferimento do ICMS ao recolhimento de contribuição para um Fundo próprio criado pela norma. Na ocasião, firmou-se a natureza não tributária da contribuição e a sua não submissão aos princípios e limites do poder de tributar.“ ( RE 606.218/MT, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJ 03/05/2018) 2. a contribuição ao FETHAB é medida facultativa, não existindo obrigatoriedade de adesão, sendo somente condição para o contribuinte que deseja aderir voluntariamente ao Regime Especial de Controle e Fiscalização estabelecido pelo supracitado decreto, conforme descrito no art. 8o, inc. I e III, § 1o, da Lei Estadual n. 7.263/2000, alterada pela Lei Estadual n. 10.818/2019
.” (TJ-MT - AC: 10031432220198110037, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 20/06/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/06/2023) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – FETHAB NAS OPERAÇÕES DE SAÍDA DE SOJA E MILHO COM FINS ESPECÍFICOS PARA EXPORTAÇÃO – CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA – AUSÊNCIA DE COMPULSARIEDADE INERENTE A TRIBUTO – VIOLAÇÃO À IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NO ARTIGO ART. 155, § 2o, X, A, DA CF/88 – INOCORRÊNCIA – EXIGENCIA DO RECOLHEMNTO COMO CONDIÇÃO PARA FRUIÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL PREVISTO NO Decreto no 1.262/2017 – LEGALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, § 11o, DO CPC)– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A contribuição ao FETHAB é medida facultativa, não existindo obrigatoriedade de adesão, sendo somente condição para o contribuinte que deseja aderir voluntariamente ao Regime Especial de Controle e Fiscalização conforme prevê o art. 8o, inc. I e III, § 1o, da Lei Estadual n. 7.263/2000 c/c o Decreto no 1.262/2017. A Suprema Corte já decidiu “pela constitucionalidade de lei estadual que condicionava o benefício fiscal de diferimento do ICMS ao recolhimento de contribuição para um Fundo próprio criado pela norma. Na ocasião, firmou-se a natureza não tributária da contribuição e a sua não submissão aos princípios e limites do poder de tributar
.“ (RE 606.218/MT, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJ 03/05/2018). O Tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando o grau de zelo do profissional, o lugar, a natureza/importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço; sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação. Inteligência do artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1003732-98.2021.8.11.0051, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 04/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/06/2024) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA – ICMS – FETHAB – MILHO – LEGALIDADE – CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA – AUSÊNCIA DE COMPULSARIEDADE INERENTE A TRIBUTO – VIOLAÇÃO À IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NO ARTIGO ART. 155, § 2o, X, A, DA CF/88 – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A Suprema Corte já decidiu “pela constitucionalidade de lei estadual que condicionava o benefício fiscal de diferimento do ICMS ao recolhimento de contribuição para um Fundo próprio criado pela norma. Na ocasião, firmou-se a natureza não tributária da contribuição e a sua não submissão aos princípios e limites do poder de tributar.“ (RE 606.218/MT, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJ 03/05/2018) 2.
A contribuição ao FETHAB é medida facultativa, não existindo obrigatoriedade de adesão, sendo somente condição para o contribuinte que deseja aderir voluntariamente ao Regime Especial de Controle e Fiscalização estabelecido pelo supracitado decreto, conforme descrito no art. 8o, inc. I e III, § 1o, da Lei Estadual n. 7.263/2000, alterada pela Lei Estadual n. 10.818/2019
” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1003896-76.2019.8.11.0037, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 07/05/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/05/2024) (destaquei)

Por conseguinte, considerando que a contribuição para o Fundo Estadual de Transporte e Habitação não se trata de tributo, é certo precisar observar o princípio da anterioridade nonagesimal.

Ademais, ainda que a Apelante sustente que houve aumento indireto da carga tributária, é certo que o tributo em si não houve alteração, posto que a contribuição do FETHAB é facultativa, portanto, não incidindo os princípios dos tributos.

Assim, a Apelante não está obrigada a participar do regime de diferimento, de consequência, a contribuir na formação do fundo, cujo, destino e finalidade são proporcionar melhor sistema rodoviário e habitacional no âmbito estadual.

Por ser facultativo o recolhimento a sua natureza jurídica é da espécie de contribuição.

Ante ao exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença tal como lançada.

Por fim,
DETERMINO
a
majoração dos honorários sucumbenciais
em
2% (dois por cento)
, totalizando o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024